Tribunal: STF
Processo: RE 488147
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTORNO
   PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.
1.      O entendimento do
   Supremo é firme no sentido de que não ofende o princípio da
   não-cumulatividade a exigência de estorno proporcional de crédito
   de ICMS relativo à entrada de mercadorias que, posteriormente,
   têm sua saída tributada com base de cálculo ou alíquota inferior
   [RE n. 174.478, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso,
   DJ de 30.9.05].
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.